Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE VALORES DA CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SEUS EMPREGADOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A possibilidade de penhora de verba do faturamento da sociedade empresária tem previsão no art. 866 do Código de Processo Civil-CPC: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.”
2. O art. 854, § 3o, do CPC, estabelece ser ônus do executado “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
3. A mera expectativa de que parte dos valores bloqueados possa atingir verbas trabalhistas necessárias ao pagamento de funcionários da empresa não conduz, numa primeira análise, ao indeferimento da medida; a quantia encontrada pode ostentar diversas origens, como o faturamento da empresa, o qual é passível de constrição.
4. As executadas não comprovaram que a verba bloqueada seria destinada exclusivamente ao pagamento de seus empregados. Apesar da relação de documentos trazida aos autos, a agravante não se desincumbiu de demonstrar a ausência ou insuficiência de patrimônio para realizar o pagamento de seus funcionários, visto que não juntou balanço patrimonial da empresa e tão pouco extratos bancários. Também não há informação de que o pagamento deixou de ser realizado.
5. Recurso conhecido e não provido.